Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729422-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A D E S P A C H O Intime-se o apelante, CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, a fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias úteis, considerando que o advogado subscritor do recurso não possui procuração nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora